Tribunal: TJSP
Processo: 2042515-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória, em fase de execução.
O valor bloqueado (R$1.220,33) pode ser ínfimo quando comparado com a dívida (R$58.853,07), mas não é insignificante e a exequente não o considerou irrelevante, tanto que não concordou com a liberação pretendida. Além disso, o executado não se dispôs a pagar o débito de forma menos gravosa e não ficou demonstrado que a quantia

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória, em fase de execução.
O valor bloqueado (R$1.220,33) pode ser ínfimo quando comparado com a dívida (R$58.853,07), mas não é insignificante e a exequente não o considerou irrelevante, tanto que não concordou com a liberação pretendida. Além disso, o executado não se dispôs a pagar o débito de forma menos gravosa e não ficou demonstrado que a quantia bloqueada possui natureza alimentar.
Recurso improvido.